Tribunal: TJDFT
Processo: 0711363-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CDC. ESTATUTO JURÍDICO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. NORMA ESPECIAL. DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DOS ESTADOS. TEMA 1.085/STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor inaugurou nova sistemática de concurso de credores, tendo por base a vocação protetiva da legislação consumerista e como campo de incidência a situação fática diferenciadora – e extrema – do superendividamento.
2. Trata-se de densificação legislativa do princípio constitucional da dignidade humana, sob o viés do estatuto jurídico do mínimo existencial, cuja noção está agregada à verificação de uma esfera patrimonial capaz de atender às necessidades básicas de uma vida digna (FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006).
3. Aplica-se ao caso a Lei no 7.239/2023 que, para assegurar a garantia do mínimo existencial aos endividados do Distrito Federal, aplicou o limite dos empréstimos consignados aos com desconto em conta corrente, bem como determinou que a soma dos dois tipos de mútuo não ultrapasse a margem consignável.
4. Cuida-se de norma especial, que derroga a aplicação da regra geral prevista no referido Decreto no 11.150/2022, responsável por regulamentar o CDC nesse ponto.
5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal dá ênfase à competência legislativa concorrente dos Estados em matérias que envolvam defesa do consumidor. Nesse sentido, tem reconhecido que leis estaduais que disciplinam aspectos da oferta e/ou cobrança de produtos e serviços, ainda que relacionados a temas privativos da União, se enquadram na competência legislativa concorrente de normas que protegem o consumidor.
6. Não há violação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.085, porquanto lá se repudiou interpretação judicial que aplicava aos empréstimos bancários comuns em conta corrente, por analogia, a limitação prevista para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Não é a hipótese dos autos, pois a limitação questionada foi instituída por lei.
7. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.